Tribunal: TJMT
Processo: 1040253-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040253-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), ABESSONIA SANTOS DA SILVA - CPF: 630.891.221-20 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), FERREIRA & BOURSCHAIDT LTDA - CNPJ: 07.448.177/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVA EM AÇÃO MONITÓRIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA RÉ APÓS CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 4o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de exclusão da parte ré do polo passivo da ação monitória, convertida de execução de título extrajudicial, após sua citação. A autora alegava ausência de resistência à pretensão autoral.

2.

A decisão recorrida considerou que a manifestação da ré nos autos, com notícia de ajuizamento de exceção de pré-executividade, configura resistência suficiente a impedir a homologação do pedido de desistência sem anuência da parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a mera manifestação da parte ré nos autos, após sua citação, sem a apresentação de contestação ou embargos, constitui resistência apta a impedir a homologação do pedido de desistência unilateral, nos termos do art. 485, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A citação válida e a posterior manifestação da parte ré nos autos configuram a instauração do contraditório, mesmo que não haja contestação formal.

5.

A exceção de pré-executividade, mesmo proposta em ação autônoma, contém insurgência contra os fundamentos da pretensão autoral, caracterizando resistência.

6.

O art. 485, § 4o, do CPC exige a anuência do réu para homologação da desistência da ação após a contestação ou ato equivalente que denote oposição.

7.

A decisão agravada observou corretamente os limites legais da desistência unilateral e não incorreu em nulidade ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A manifestação da parte ré nos autos, após citação válida, ainda que sem apresentação formal de contestação ou embargos, configura resistência processual apta a impedir a homologação de desistência unilateral da ação, nos termos do art. 485, § 4o, do CPC. 2. A exceção de pré-executividade, mesmo em ação autônoma, evidencia oposição suficiente à pretensão autoral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, §§ 4o e 5o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que indeferiu o pedido de exclusão da requerida Abessonia Santos da Silva do polo passivo da ação monitória, convertida de execução de título extrajudicial, sob fundamento de que a citação válida e o comparecimento da ré aos autos configurariam resistência à pretensão autoral, atraindo a necessidade de anuência para homologação do pedido de desistência, nos termos do art. 485, § 4o, do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada incorre em equívoco de interpretação quanto aos §§ 4o e 5o do art. 485 do CPC, uma vez que não houve apresentação de embargos monitórios ou contestação, mas apenas a notícia do ajuizamento de exceção de pré-executividade em ação autônoma. Alega que, diante da ausência de resistência formal, o pedido de desistência deveria ser acolhido, nos termos do art. 485, § 5o, do CPC.

Postula, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecida a validade da desistência formulada em relação à requerida Abessonia Santos da Silva, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Requer, ainda, em sede de tutela provisória recursal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, o que foi indeferido por decisão deste relator.

A parte agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia cinge-se à possibilidade de exclusão da parte ré do polo passivo da ação monitória, a requerimento da parte autora, após sua citação.

Conforme se extrai dos autos, a Cooperativa autora requereu a conversão da ação de execução em monitória, pleito que foi acolhido pelo juízo de origem. Após a citação pessoal da requerida Abessonia Santos da Silva, esta compareceu aos autos e informou o ajuizamento de ação de exceção de pré-executividade, na qual alega sua ilegitimidade passiva e ilegalidade de suposta constrição.

Embora a agravante sustente que não houve resistência processual hábil a obstar a desistência unilateral da ação em relação à ré, o juízo de origem entendeu, com acerto, que a manifestação da requerida, ainda que não consubstanciada em embargos monitórios, evidencia a instauração do contraditório.

O art. 485, § 4o, do CPC exige o consentimento do réu para a homologação da desistência da ação após a contestação. E, ainda que não se trate de defesa típica, a apresentação de manifestação expressa e autônoma contra os fundamentos da pretensão autoral configura resistência apta a atrair a aplicação da norma, como reconhecido pelo juízo a quo.

A propósito, a manifestação da ré não foi meramente informativa, mas sim indicativa de insurgência jurídica, evidenciando que a parte pretende discutir o mérito da demanda em outro feito.

Dessa forma, inexiste nulidade ou ilegalidade na decisão agravada que indeferiu o pedido de exclusão da parte ré com base na ausência de anuência.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de exclusão da requerida do polo passivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026